Tribunal: TJMT
Processo: 1083955-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083955-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE REKSUA - CPF: 084.930.599-35 (RECORRENTE), PHILLIPE DARYL MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 004.145.841-98 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1083955-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083955-86.2024.8.11.0001

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridas:
Simone Reksua

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PESSOA COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. PREVISÃO REGULAMENTADA. DIREITO COMPROVADO.

DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que a condenou a fornecer à consumidora o cartão FREMEC (Frequent Traveller Medical Card), destinado a passageiros com necessidades de assistências especiais, condenando ainda ao pagamento de indenização moral pela negativa administrativa do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a negativa gera dano moral, e;

(ii) analisar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pela prestação de serviço dentro dos limites estabelecidos pela norma vigente é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O
Código
de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o
Código

Brasileiro
de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviço por companhias
aéreas
.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A negativa injustificada da concessão do direito a pessoa com necessidade de assistência especial viola a norma vigente.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido
in re ipsa
.

O valor fixado para a indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os danos suportados sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

A negativa de acesso a direito regulamentado sem justificativa válida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1083955-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083955-86.2024.8.11.0001

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridas:
Simone Reksua

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:

Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada.

Origem
: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 281109351): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente a conceder à autora o
cartão FREMEC (Frequent Traveller Medical Card), destinado a passageiros com necessidades de assistências especiais
e ao pagamento
de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais em razão de negativa administrativa injustificada.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 281109351
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 281109363)
:
r
equer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1083955-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083955-86.2024.8.11.0001

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridas:
Simone Reksua

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), que passa a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da quantia fixada a título indenizatório.

A recorrida alega falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão de ter solicitado administrativamente o
cartão FREMEC (Frequent Traveller Medical Card), destinado a passageiros com necessidades de assistências especiais, tendo a recorrente lhe negado o exercício do direito discutido
.

A autora comprovou nos autos ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição reconhecida pela Lei no 12.764/2012 como deficiência para todos os efeitos legais.

Após tentativa administrativa frustrada de obtenção do direito assegurado pela resolução 218 da Agência Nacional de aviação (ANAC), foi ajuizada a presente demanda para que a recorrente fosse obrigada à emissão do cartão, alegando falha na prestação de serviços e pleiteando, ainda, indenização por danos morais.

A recorrente alega que a negativa da emissão do Cartão FREMEC à passageira diagnosticada com TEA é lícita, uma vez que a autora possui capacidade para viajar desacompanhada.

Em contrarrazões a autora enfatiza que a capacidade para viajar desacompanhada não exclui, por si só, a condição de PNAE (Pessoa com Necessidade de Assistência Especial), conforme a Resolução ANAC no 280/2013.

A Resolução ANAC no 280/2013 não exige, como condição exclusiva para concessão do FREMEC, a incapacidade de viajar desacompanhado.

Vejamos o que disciplina a legislação específica quanto ao critério para a concessão de procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial em transporte aéreo:

Art. 3o Para efeito desta Resolução, entende-se por PNAE pessoa com deficiência, pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida
ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro.

Art. 27. O PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida deve ser acompanhado sempre que:

I - viaje em maca ou incubadora;

II – em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual, não possa compreender as instruções de segurança de voo; ou

III - não possa atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência.

§ 1o Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, o operador aéreo deve prover acompanhante, sem cobrança adicional, ou exigir a presença do acompanhante de escolha do PNAE e cobrar pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE.

§ 2o O operador aéreo deverá fornecer resposta por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, às solicitações de acompanhante previstas neste artigo.

Logo, a legislação específica aplica como critério para a concessão de direito a acompanhante e caracterização do passageiro como PNAE à limitação de autonomia.

A documentação médica da autora reconhece sua condição estável de TEA e a necessidade de apoio emocional, que podem causar desregulação comportamental, vejamos:

A Gol fundamentou a negativa exclusivamente por entender que a autora tem “capacidade de viajar desacompanhada”, ignorando a totalidade do quadro clínico.

Assim, a recusa, com base numa interpretação parcial e restritiva do diagnóstico da autora impediu que a consumidora tivesse acesso ao direito que lhe é assegurado pela norma vigente, configurando falha na prestação de serviços, violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor

vulnerável.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro busca pela companhia aérea, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir com a legislação vigente.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO TRECHO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO TRECHO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cancelamento da passagem de volta, quando da não utilização da passagem de ida (no show), constitui conduta abusiva. Precedente. (STJ – 3a T - REsp n. 1.699.780/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2018 - DJe 17/9/2018). 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, que lhe causou inclusive o desvio do tempo produtivo.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, considerando os transtornos sofridos mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025